Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. RESSARCIMENTO. EX-EMPREGADOR. PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EDCL NOS ERESP 1557698/RS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. EDCL NOS ERESP No 1.557.698 – RS. Conforme assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS, compete à Justiça Comum apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador. O termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata, conforme decidido nos EDcl nos EREsp no 1.557.698 – RS. Assim, deve ser refutada a alegação de prescrição, pois sequer iniciado o transcurso do prazo prescricional.